Tribunal: TJDFT
Processo: 0739792-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0739792-50.2020.8.07.0000 PACIENTE: MARCELO ALVES AMORIM IMPETRANTE: RAYANE OLIVEIRA DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DO PRIMEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por RAYANE OLIVEIRA DA SILVA em favor de MARCELO ALVES AMORIM, sob a alegação de que o paciente sofre constrangimento ilegal, preso preventivamente em razão de descumprimento de medida protetiva deferida à vítima, no âmbito da Lei n. 11.340/2006. Em suas razões (id 19553624), a impetrante sustenta que o decreto de prisão preventiva expedido pela autoridade coatora mostra-se totalmente desprovido de qualquer fundamentação válida, havendo “inaceitável antecipação de juízo de culpabilidade, com flagrante violação ao princípio constitucional da presunção de inocência” (id 19553624 - p. 3). Assevera ser o paciente primário, de bons antecedentes, com ocupação lícita (trabalha na função de motorista), residência fixa e possui filhos menores que dependem economicamente, além de ser obeso, hipertenso e possuir diabetes, fazendo parte do grupo de risco do Covid. Destaca que, além da decisão ter se dado com base em versão unilateral da vítima, “não há nos autos elementos suficientemente idôneos para se chegar a inarredável conclusão de que a liberdade do paciente causará alguma insegurança à sociedade, isso pelo fato de que o estado terá o controle sobre o indiciado, de forma eficiente, com a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão” (id 19553624 - p. 5). Requer a concessão liminar da ordem, determinando-se a imediata soltura do paciente. Subsidiariamente, requer a adoção de medida cautelar diversa da prisão (uso de tornozeleira eletrônica). É o relato do essencial. Decido. Sabe-se que a concessão de medida liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal. Em verdade, cuida-se de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, eventual constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restam evidenciadas. Não é o caso dos autos. Isto porque se vislumbra, a princípio, a recusa do acusado no cumprimento de comando judicial que lhe fora anteriormente imposto para que se submetesse à tornozeleira eletrônica, fato grave que, ao menos nesse primeiro exame, apontam para a adequação do decreto prisional. Assim, ao contrário do que alega a impetrante, ao menos neste exame preliminar, revelam-se plenamente presentes os requisitos e fundamentos para a manutenção da custódia cautelar do paciente, posto haver provas da existência do crime e indícios suficientes de autoria, bem como estar demonstrada a necessidade de se garantir a ordem pública e, principalmente, a integridade física e psíquica da vítima. Não vislumbro, portanto, em sede de pedido liminar, flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de habeas corpus. Assim, mostra-se recomendável aguardar o julgamento do mérito do presente writ, após o pronunciamento do Ministério Público, oportunidade em que a c. 1a Turma Cível poderá apreciar adequadamente o pedido formulado no presente feito. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se as informações. Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília-DF, 11 de setembro de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator